Tribunal: TJMT
Processo: 0011111-41.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011111-41.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELINO LOPES - CPF: 270.171.331-53 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ANA JOSE DA SILVA - CPF: 107.307.371-87 (REPRESENTANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA JOSE DA SILVA - CPF: 107.307.371-87 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ADELINO LOPES - CPF: 270.171.331-53 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ANTÔNIO DORIVAL CORTONEZI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1- Não é necessário constar expressamente no Acórdão que a cobrança das verbas de sucumbência está suspensa porque a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, haja vista que a suspensividade decorre de dispositivo de lei (art. 98, 3.o, CPC).

2- Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites insertos na lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente tal qual a hipótese em análise.

3- Nos termos do Enunciado Sumular 98 do STJ
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Descabimento da multa processual no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0011111-41.2009.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ana José da Silva
em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto por Adelino Lopes e desproveu o Apelo interposto pela Embargante.

De acordo com a Recorrente o
decisum
é omisso porque não consta expressamente que a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, assim, pugna seja sanada a omissão apontada.

A Embargante ainda alega que este Recurso tem como objetivo o prequestionamento do artigo 206, § 3.o, inciso V e artigo 200, ambos do Código Civil.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020